Tribunal: TJSP
Processo: 1501445-70.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501445-70.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante PAULO
ROGERIO GOMES BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, corrige-se o dispositivo da r. sentença para
que dele conste que o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06 (e não 33, caput e § 4o, como constou). V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501445-70.2019.8.26.0597 -Voto no 14400
2
VOTO No 14.400 (Digital)
Apelação Criminal no 1501445-70.2019.8.26.0597
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho
Apelante: PAULO ROBERTO GOMES BARBOSA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
PAULO
ROBERTO
GOMES
BARBOSA,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06 (fls. 148/155).
Inconformado, apela (fls. 171/180), requerendo,
preliminarmente, seja-lhe reconhecido o direito de recorrer em
liberdade. No mérito, postula absolvição ante a fragilidade probatória.
Subsidiariamente, requer: a) a redução das reprimendas; b) o
abrandamento do regime prisional; e c) a diminuição do pagamento da
pena de multa, em razão de sua hipossuficiência econômica.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 194/197), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501445-70.2019.8.26.0597 -Voto no 14400
3
(fls. 211/215).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto
no artigo 1o, da no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal Resolução de Justiça. Contudo, a Defensora Dativa (intimada
da r. sentença via DJE) deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Preliminarmente, nego ao acusado o direito de
recorrer em liberdade, tendo em vista que subsistem os requisitos
ensejadores da cautelar.
Isso porque, os indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva que embasaram a decretação da prisão preventiva
foram transformados em certeza, por meio de cognição exauriente. Além
disso, o estabelecimento de regime inicial mais severo para início do
desconto da pena privativa de liberdade faz com que o risco de fuga, em
caso de sua soltura, nesta quadra processual, deixe de ser mera
conjectura, tornando-se real. Não bastasse, trata-se de agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501445-70.2019.8.26.0597 -Voto no 14400
4
reincidente.
Assim, tais circunstâncias estão a autorizar a
segregação cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo
Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
assegurar a aplicação da lei penal).
Depreende-se dos autos que, no dia 07 de maio de
2019, por volta das 23h07, na Rua Miguel Gembre, no 237, na cidade e
Comarca de Sertãozinho, o acusado tinha em depósito, para fins de
tráfico, 31,2 gramas de “cocaína”, acondicionada em 78 invólucros
plásticos, do tipo eppendorf, droga capaz de causar dependência física ou
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo restou apurado, o réu se dedicava ao
tráfico de drogas e, para tanto, tinha em depósito na casa onde ficava
com sua então companheira Wendy, 78 cápsulas plásticas com “cocaína”,
para entrega a terceiros.
Ocorre
que
policiais
militares
receberam
denúncia, no sentido de que PAULO utilizava sua residência, mais
especificamente a parte cima dela, para guardar entorpecentes. Em
razão disso, se dirigiram ao local. Em vistoria pelo imóvel, os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501445-70.2019.8.26.0597 -Voto no 14400
5
encontraram, dentro de duas mochilas, os 78 invólucros plásticos
contendo cocaína, além de dois invólucros com vários pinos vazios e uma
faca.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 10/11) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls.
47/48).
Pese embora a versão apresentada por PAULO
(no sentido de que não guardava as porções de “cocaína” em sua
residência), a autoria também restou suficiente alicerçada na prova oral,
notadamente nos coesos depoimentos dos policiais responsáveis pelo
flagrante, os quais confirmaram os fatos de maneira uníssona e com
riqueza de detalhes.
Narraram tais agentes públicos que receberam
denúncia anônima dando conta que um homem chamado Paulo e uma
mulher chamada Wendy estariam guardando drogas no local dos fatos.
Lá chegando, dirigiram-se para a parte de cima do imóvel, onde
encontraram 78 pinos de “cocaína”, além de outros 2.000 pinos plásticos
vazios.
Sempre bom esclarecer que o policial não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501445-70.2019.8.26.0597 -Voto no 14400
6
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade
que é dada a qualquer pessoa, sendo que tal depoimento só deve ser
desconsiderado quando exista uma razão concreta para torná-lo
suspeito, o que não foi feito no presente caso, mormente considerando
que o próprio recorrente afirmou desconhecer os milicianos.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova
testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída
apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF:
HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no
76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ
de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501445-70.2019.8.26.0597 -Voto no 14400
7
Passo às reprimendas.
Inicialmente, foi a pena-base fixada no patamar
mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa.
Na segunda fase, em razão da agravante da
reincidência, as sanções foram exasperadas em 1/6 (um sexto), somando
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na derradeira etapa dosimétrica, inviável a
desclassificação para o tráfico privilegiado, por expresso impeditivo
legal, em razão da já mencionada recidiva.
Em seguida, não procede o pleito de isenção ou
diminuição do pagamento da pena de multa, pois, assim como a pena
privativa de liberdade, a fixação da pecuniária decorre de cominação
legal, a todos imposta, dentro dos parâmetros previstos para o delito,
servindo a situação econômica, tão só, como norte para a fixação de seu
valor, que foi, no caso, no valor unitário mínimo, mas sem isenção.
A hipossuficiência financeira do réu, de qualquer
modo, há de ser verificada em momento oportuno, no Juízo das
Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501445-70.2019.8.26.0597 -Voto no 14400
8
Finalmente, quanto ao regime prisional, correta a
estipulação da modalidade inicial fechada, por três razões principais: a
uma, porque foi determinada de forma precisa, nos termos do artigo 33,
§ 3o, do Código Penal, a duas, em razão da agravante da reincidência; e a
três, porque guarda plena sintonia com a gravidade do caso concreto e
perniciosidade do entorpecente apreendido (“cocaína”).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso e, de ofício, corrige-se o dispositivo da r. sentença para que dele
conste que o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (e não 33, caput e § 4o, como constou).
ÁLVARO CASTELLO
Relator